Tribunal: CARF
Processo: 11634.720027/2012-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720027/2012-24
ACÓRDÃO
2201-012.192 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PILAR ALVARES GONZAGA VIEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
NOTÁRIO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
EMENDA CONSTITUCIONAL No 20 DE 1998.
O notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20
de novembro de 1994, mesmo que amparados por Regime próprio de
previdência, conforme o disposto no art. 51 da Lei no 8.935, de 1994, a
partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda Constitucional no
20, de 1998, deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de
contribuinte individual ao Regime Geral de Previdência Social.
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA A
preclusão prevista no art. 17 do Decreto no 70.235/1972, de matéria não
impugnada na primeira instância administrativa, impede o conhecimento
de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do Recurso Voluntário, por preclusão, e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento..
Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
Weber Allak da Silva - Relator
(documento assinado digitalmente)
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.192 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720027/2012-24
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Thiago Álvares Feital, Luana Esteves Freitas e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
1 – DA AUTUAÇÃO
A Recorrente, na qualidade de contribuinte individual, foi autuada em 13/01/2012
por deixar de recolher as contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração recebida,
referentes à prestação de serviços à pessoas físicas no período de 01/2009 a 12/2010.
Segundo narrado no relatório fiscal (fls. 11/17), embora a autuada exercesse a
atividade de cartorária, estando vinculada ao Regime de Previdência Estadual — Paraná
Previdência, é considerada segurada obrigatória da Previdência Social, nos termos art. 12, inciso V,
alínea h, da Lei 8.212/1991. Assim deveria recolher as contribuições previdenciárias para o Regime
Geral de Previdência.
A base de cálculo do lançamento foi apurada a partir das informações da
Declaração do Imposto de Renda — Pessoa Física, no campo Rendimentos Tributáveis Recebidos
de Pessoas Físicas e do Exterior, considerando os limites do salário de contribuição parágrafo 50
do art. 28 e art. 102 da Lei n.o 8.212/1991.
2- DA IMPUGNAÇÃO
Em 22/03/2012 foi juntada impugnação ao lançamento com as seguintes alegações:
 Que teria o direito adquirido a permanecer como filiada ao regime próprio e
que não se enquadra como contribuinte do RGPS, pois a legislação vigente à
época de seu ingresso garantia-lhe o direito de filiar-se ao regime jurídico
previdenciário próprio do Estado do Paraná;
 Que a Portaria MPAS 2.701/1995 garantiu aos titulares de serviços notariais
de registro as vantagens previdenciárias adquiridas até a data da publicação
da Lei 8.935/1994;
 Que embora o Instituto IPE tenha sido extinto pela Lei Estadual no
10.464/93, o direito à filiação ao regime próprio permaneceu com o advento
da Emenda Constitucional no 20/98 e da Lei Estadual no 12.398/98. Assim,
os serventuários da justiça não remunerados pelos cofres públicos deixaram
de ser contribuintes obrigatórios do regime próprio do Estado do Paraná,
todavia, aos que já eram a este filiados, ficou garantido o direito.
Em 20/08/2015 a impugnação foi julgada improcedente pela 5a TURMA/DRJ JFA,
através do Acórdão n° 09-58.239, cujos principais trechos seguem adiante transcritos:
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.192 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720027/2012-24
3
No âmbito da Receita Federal do Brasil, este tema é tratado pela Lei 8.212/1991,
arts. 12, V, h. A Instrução Normativa MPS/SRP 3/2005, por sua vez, previa o
seguinte:
Art. 9o Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte
individual:
(...)

XXIII - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados
até 20 de novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da
atividade notarial e de registro, não remunerados pelos cofres públicos;
XXIV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados
até 20 de novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da
atividade notarial e de registro, mesmo que amparados por RPPS, conforme
o disposto no art. 51 da Lei no 8.935, de 1994, a partir de 16 de dezembro
de 1998, por força da Emenda Constitucional no 20, de 1998;
Pela leitura do dispositivos transcrito, verifica-se que a Lei no 8.935/94 dispensou
tratamento diferenciado aos notários, oficiais de registro, bem como aos seus
escreventes e auxiliares, nomeados até 20 de novembro de 1994, véspera da
publicação da referida lei. De acordo com seus artigos 48 e 51, os titulares dos
serviços notariais nomeados antes da publicação da Lei permaneceriam em seu
regime próprio, desde que mantivessem as contribuições nele estipuladas até a
data do deferimento dos pedidos ou das concessões de suas aposentadorias e os
admitidos após a publicação da lei integrariam o Regime Geral de Previdência
Social - RGPS.
A Emenda Constitucional no 20/1998, no entanto, modificou essa situação ao dar
nova concepção aos Regimes Próprios de Previdência Social. Ela restringiu sua
abrangência, determinando que os Regimes Próprios se aplicariam apenas aos
servidores titulares de cargo público de provimento efetivo.
................................................................................................................................
É fato que até a EC no 20/1998 qualquer tipo de trabalhador poderia estar
vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social, na qualidade de servidor
efetivo, comissionado, celetista, etc; Porém, após a referida norma constitucional,
a vinculação ao RPPS ficou adstrita aos servidores detentores de cargos de
provimento efetivo. Consequentemente, os demais trabalhadores passaram a
pertencer ao Regime Geral de Previdência Social.
E é por isso que a IN MPS/SRP no 03/2005, em seu art. 9o, XXIV, previu que
mesmo os titulares dos serviços notariais admitidos antes da publicação da Lei no
8.935/94, que amparados pelo art. 51 da mesma permaneceram no regime
próprio, tornaram-se segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência
Social – RGPS, como contribuintes individuais, a partir de 16 de dezembro de
1998, por força da Emenda Constitucional 20/98.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.192 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720027/2012-24
4
A opção por um sistema de contribuições previdenciárias, que no Brasil
caracteriza-se por ser de solidariedade entre gerações, em relação aos segurados
abrangidos pelo Regime Geral de Previdência Social, é de natureza pública e não
pode ser afastada por opção pessoal quando a filiação é obrigatória.
..........................................................................................................................
Importante salientar que o Auditor-Fiscal em seu relatório Fiscal da Infração
acrescentou que a inserção no regime próprio de previdência social dos
serventuários de justiça não remunerados pelos cofres públicos foi julgada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADIN 2.791-3 em
16/08/2006 cujo requerente é o Governador do Estado do Paraná e o requerido é
a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná.
No mesmo sentido a decisão também lá colacionada exarada no Recurso
Ordinário em Mandado de Segurança no 28.650/RS julgado no Superior Tribunal
de Justiça (STJ).
Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, voto por julgar a
impugnação improcedente, mantendo-se o crédito tributário.
3 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 25/08/2015 o contribuinte apresentou Recurso Voluntário contra a decisão de
1a instância, trazendo as seguintes alegações:
 Que embora a Lei estadual 12.607/1999 tenha sido julgada inconstitucional,
os efeitos desta decisão foram modulados, ao julgarem os Embargos de
Declaração, ficou determinado que embora os efeitos do julgamento fossem
"ex tunc", não poderiam atingir as aposentadorias e benefícios já
requeridos, bem como os serventuários que tivessem preenchidos os
requisitos legais para obtenção dos benefícios;
 Que as contribuições objeto do auto de infração são indevidas por ausência
de vínculo para com o INSS e consequentemente fato gerador;
 Que os rendimentos informados através do livro caixa dos anos-calendários
de 01/01/2009 a 31/12/2010 não se tratam de remunerações auferidas pelo
exercício profissional individual, e sim lucratividade decorrente de um ramo
econômico que, no máximo para os efeitos tributários poderiam ser
equiparados a rendimentos de pessoa jurídica;
 Que o salário de contribuição do recorrente deve ser estabelecido por sua
opção e não pelo valor dos rendimentos auferidos em seu cartório.

É o relatório.

Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.192 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720027/2012-24
5
VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Entendo que a decisão recorrida foi clara ao demonstrar que a Recorrente é
segurada obrigatória da previdência social, sendo obrigada, portanto ao recolhimento das
contribuições previdenciárias sobre a remuneração recebida. Concordando integralmente com a
decisão pretérita, mantenho o entendimento manifestado, utilizando as mesmas razões de
decidir.
Trata-se de matéria pacificada no âmbito deste Conselho, conforme apontam
decisões recentes:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2009
a 31/12/2009 CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. NOTÁRIOS. TABELIÃES. OFICIAIS DE
REGISTRO E REGISTRADORES. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA AO REGIME GERAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL A PARTIR DE 16/12/1998.
O notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de
registro, mesmo que amparados por Regime Próprio de Previdência Social, a
partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda Constitucional no 20, de
1998, são segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, na
qualidade de contribuintes individuais.( Acórdão no 2004-000.175, de
28/12/2023, relator Mauricio Nogueira Righetti)
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2009 a
31/12/2010 CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. NOTÁRIOS. TABELIÃES. OFICIAIS DE
REGISTRO E REGISTRADORES. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA AO REGIME GERAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL A PARTIR DE 16/12/1998.
O notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de
registro, mesmo que amparados por Regime Próprio de Previdência Social, a
partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda Constitucional no 20, de
1998, são segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, na
qualidade de contribuintes individuais. (Acórdão 2002-008.606, de 25/07/2024,
relator Marcelo de Sousa Sáteles)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Período de apuração:
01/01/2010 a 31/12/2013 TITULAR DE CARTÓRIO. NOMEAÇÃO ANTERIOR À
EDIÇÃO DA LEI N.0 8.935, DE 1994. FILIAÇÃO OBRIGATÓRIA AO RGPS.
O notário ou tabelião e o oficial de registros ou registrador, titular de cartório,
nomeados até 20 de novembro de 1994 e amparados por Regime Próprio de
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.192 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720027/2012-24
6
Previdência Social - RPPS, passam a ser segurados obrigatórios, na categoria de
contribuinte individual, vinculados ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS,
a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda Constitucional no 20, de
1998.(Acórdão 2002-008.947, de 16/10/2024, relator João Maurício Vital)
Alega, a Recorrente que, embora a Lei estadual 12.607/1999 tenha sido julgada
inconstitucional, os efeitos desta decisão foram modulados, não podendo atingir as
aposentadorias e benefícios já requeridos. Ocorre que tal entendimento não é incompatível com a
obrigatoriedade de recolhimento da contribuição previdenciária pela Recorrente, na qualidade de
segurada obrigatória do RGPS, como contribuinte individual. Assim, o trabalhador beneficiário de
aposentadoria vinculada a regime próprio de previdência, quando exerce atividade remunerada
que o enquadre como segurado obrigatório do RGPS, fica sujeito ao recolhimento das
contribuições previstas na Lei 8.212/1991.
Por fim, em sede de recurso, traz a alegação de que os rendimentos informados
através do livro caixa dos anos-calendários de 01/01/2009 a 31/12/2010 não se tratam de
remunerações auferidas pelo exercício profissional individual, e sim lucratividade decorrente de
um ramo econômico. Argumenta que o salário de contribuição deve ser estabelecido por sua
opção e não pelo valor dos rendimentos auferidos em seu cartório. Ocorre que tal matéria não foi
objeto de questionamento na impugnação do lançamento perante a 1a instância de julgamento.
Portanto, trata-se matéria não impugnada, da qual não conheço, configurando preclusão
processual, nos termos do art. 58 do Decreto no 7.574/2011.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto em não conhecer em parte do Recurso Voluntário, por
preclusão, e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 97
DF CARF MF
Original